Tribunal: TJMT
Processo: 0010757-16.2009.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010757-16.2009.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO LODI RISSINI - CPF: 224.779.429-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELARME SOUZA NUNES - CPF: 631.710.821-87 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ORCENI WALDEMAR ZAGO - CPF: 386.446.909-06 (RECORRENTE), PAULO LODI RISSINI - CPF: 224.779.429-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE
E
PELO
EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE

DA
PER
ÍCIA
:

INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA DEFESA
PARA APRESENTAR QUESITOS E INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO –

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
IN
OCORRÊNCIA –
CI
ÊNCIA INEQUIVOCA E ANUÊNCIA DEFENSIVA COM A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – MANIFESTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O
ÂNIMUS
DE APRESENTAR QUESITOS E INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO – OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROVA TÉCNICA –
NULIDADE INEXISTENTE –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
:
2.

PLEITO VISANDO
A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DE UM
DO
S
RECORRENTE
S

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
INACOLHIMENTO
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3
. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A POSSÍVEL
INCIDÊNCIA DA ALUDIDA QUALIFICADORA
–
4
.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61 II,
H
,
DO CÓDIGO PENAL
– ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATÉRIA A SER ANALISADA NO CASO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 5.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. É descabido se
falar em nulidade
da perícia
por suposta violação aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
em decorrência de
não intimação
dos recorrentes
para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, quando
a defesa
teve ciência inequívoca e anuiu com a realização da prova técnica, manifestando
-se
em sentido incompatível com o exercício da faculdade da prática desses
atos, prevista no § 3º do art. 159 do Código de Processo Penal, mormente quando foi oportunizada a manifestação acerca do lau
do
realizado por perito oficial.

2.
Deve ser mantida a pronúncia do
s recorrentes
, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio pro
societate
.

3
.
A
exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
. Assim,
havendo na denúncia a descriç
ão de
circunstância que configura a possível
incidência do emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima
, bem como a
existência de um lastro mínimo
sobre a incidência da
referida causa modificadora de pena,

a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença
é imperativa
, sob pena de se invadir a
sua
competência constitucional,
prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4
.
Deve ser acolhido o pleito subsidiário de afastamento da agravante prevista no art. 61 II,
h
,
do Código Penal
, tendo em vista que na sentença de pronúncia o
magistrado
deve se ater a “
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”, nos termos do art. 413, § 1º do Código de
Processo Penal, razão pela qual as atenuantes e agravantes devem ficar reservadas para a fase seguinte, caso os recorrentes sejam considerados culpados pelo Tribunal do Júri, eis que guardam respeito
com a
aplicação da pena e deverão ser ponderadas no momento oportuno.

5.
Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, r
ecurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adelarme
Souza Nunes
e

Orceni
Waldemar Zago

contra a sentença prolatada pelo
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0010757-16.2009.8.11.0015
,
código
118470
,
que o
s

pronunci
ou
pela suposta

prática do crime
de homicídio qualificado pelo motivo
torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver
, capitulado
s
no
s

art
s
. 121, §2°, I
e IV
,
e 211
, do Código Penal,
determinando que
ambos
seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
s
recorrente
s
, forte
s
nas razões
que se encontram
ID

127179272
,
p.
218/229
, postula
m
:
(
i
)

a
nulidade
d
a perícia pela ausência de intimação da defesa para apresentação de assistente técnico;
(
ii
)

a
absolvição

de

Orceni
Waldemar Zago
,
por
não
ter ficado provada a coautoria ou a participação nos crimes narrados na denúncia;
(
iii
)

a
exclusão da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima eis que “
é evidente que a vítima deveria estar esperando, pois, houve ameaças anteriores realizadas pela vítima, e inclusive na data do fato
”;
por fim
,
(
iv
)

o afastamento da causa de aumento [leia-se:
agravante
] prevista no art. 61 II,
h
, do Código Penal
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

127179273
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

133067628
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

135045197
,

opinou
pelo
parcial
provimento
do vertente
recurso
para que seja afastada de sentença de pronúncia a agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade

da perícia pela ausência de intimação da defesa para apresentação de assistente técnico

Sustenta
m
o
s
recorrente
s
, nesta preliminar,
a nulidade
da perícia por suposta inobservância ao regramento contido no art. 159 do Código de Processo Penal, em razão da não intimação
de ambos
e seus defensores para a realização do laudo pericial e indicação de assistente técnico.

Todavia, não assiste razão aos recorrentes.

E tal afirmação se impõe, porquanto após a postulação do Ministério Público acerca da realização de um novo exame de DNA com os restos mortais da vítima (ID 127179270, p. 168/172), deduzida em 14 de outubro de 2011, a defesa de
Orceni
Waldemar manifestou
-se
em 26 de outubro de 2011 postulando a revogação da
sua
prisão preventiva
e, com base no requerimento
pericial
formulado pelo órgão acusador,
fez a seguinte manifestação:
“
desde já a defesa requer a produção de
contra-prova
, caso o material genético apresentado tenha características biológicas
.
”

Dessa forma, na ocasião em que teve ciência inequívoca
do pleito
per
i
cia
l,
a defesa
de
Orceni
Waldemar
anuiu
com a realização d
a prova técnica
e, por vias transversas, também
dispensou
a faculdade
de apresentação prévia de quesitos e de nomeação de assistente técnico para eventualmente acompanhar

os trabalhos periciais, prevista no § 3º do art. 159 do Código de Processo Penal, quando afirm
ou
que queria
a realização de
contraprova
caso o material genético apresentado tenha características biológicas da vítima
, ou seja, caso a perícia constatasse que o material genético do corpo encontrado pertencesse a vítima o que, por questões óbvias,
somente poderia se
r
con
s
tatado após a realização da perícia e apresentação do laudo conclusivo em juízo.

Acerca da
realização da prova pericial o art. 159 do Código de Processo Penal dispõe:

Art.159.
O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1
o
Na
falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

§ 2
o
Os
peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

§3
o

Serão
facultadas
ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e
ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico
.

§ 4
o

O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão
.

§ 5
o
Durante
o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

I –
requerer
a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos
, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados
com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;

II –
indicar
assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência
.

§ 6
o
Havendo
requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será
disponibilizado no
ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

§ 7
o
Tratando
-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico.
Destacamos

Ademais, no dia 14 de dezembro de 2011, na mesma decisão
na qual o
presidente do feito deferiu a realização da perícia do DNA, também foi revogada a prisão preventiva de ambos os recorrentes
que foram postos em liberdade não havendo qualquer plausibilidade da defesa a alegação de que não tomou conhecimento
da
aludida decisão
, sendo imperioso repisar que, ao contrário da conotação que pretendeu dar os
insurgentes
, não é obrigatória a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico, é mera faculdade da parte que deve demonstrar interesse em exerc
ê-la
.

Se isso não bastasse, no decorrer das diligências realizadas pela Polícia Judiciária Civil para providenciar o cumprimento da ordem judicial,
houve publicação dos despachos judiciais em pelo menos duas ocasiões com o comando de determinação de cumprimento da diligência deferida e a defesa permaneceu inerte sem questionar a propalada ausência de intimação para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, revelando que, na verdade, a pretensão é mero descontentamento e tentativa de retardar o trâmite da ação penal.

Como é sabido a
previsão legal para atuação do assistente técnico está adstrita à apresentação de parecer sobre o laudo oficial, após a conclusão dos exames
, cumprindo asseverar que, na hipótese
,

após a juntada do laudo pericial oficial, foi determinada a intimação
dos recorrentes
para que se manifestasse
m sobre o seu conteúdo,
conforme
publicação no
DJE n. 10037/2017,
d
isponibilizado
em 9 de junho de 2017.

Todavia,
os recorrentes
limit
aram-
se
o postular a decretação
da
nulidade da referida
prova pericial,
com a infundada alegação de que não tiveram a
oportunidade de apresentar quesitos e de indicar assistente técnico,
e que teriam
exteriorizada
a intenção de realização
de contraprova,
contudo, depreende-se da manifestação encontradiça no ID 127179271
,
p. 12/17 que
os dois
não indicaram, naquela ocasião, a
ssistente técnico
, tampouco apontaram a existência, com base em fatos reais, de
falha
s
na perícia
, muito menos
disseram

quais pontos eventualmente necessita
vam
de esclarecimento,
conforme dispõe a regra legal acima reproduzida.

A
liás, a
cerca da temática, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES 1.1 – IRREGULARIDADE DA PERÍCIA POR AUSÊNCIA DE DOIS PERITOS OFICIAIS – INOCORRÊNCIA 1.2
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO – DESNECESSIDADE
1.3. NULIDADE DO LAUDO COMPLEMENTAR – INOCORRÊNCIA 1.4. ILEGALIDADE DO TERMO DE RECONHECIMENTO – NÃO VERIFICADA - 2. MÉRITO – 2.1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE APRESENTA FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA RECRUDESCER ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – 2.3. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – ÓBICE LEGAL PREVISTO NA LEI ESPECIAL 2.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 2.5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NECESSIDADE – PENA READEQUADA QUE IMPORTA NA PRESCRIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminares

1.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a exigência de realização de exame pericial por dois peritos era aplicável apenas aos casos de peritos leigos, sendo válido o laudo assinado por um único perito oficial.

1.2.
A indicação de assistente técnico pelas partes poderá ocorrer durante todo o curso do processo judicial, sendo prescindível qualquer intimação das partes para sua realização (art. 159, § 5º do CPP), até porque o assistente técnico somente atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais (art. 159, § 4º do CPP)
.

1.3. Não cabe nulidade do laudo complementar, por não haver prejuízo à defesa, haja vista que os apelantes não estão sendo processados por terem causado lesão de natureza grave ou gravíssima na vítima, daí porque o laudo complementar é absolutamente irrelevante.

[...].
(TJMT, N.U 0001103-70.2003.8.11.0029
, ,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2013,
Publicado
no DJE 27/09/2013).
Destacamos

Destaque-se, ainda, dado a sua importância,
que conforme afirmou o presidente do feito na decisão que se vê no ID 127179271, p. 21/24, as partes foram cientificadas da necessidade de realização da prova técnica para comprovar a identificação da vítima Paulo Lodi
Rissini
, tendo, para tanto, sido necessário a exumação do corpo da vítima, não havendo qualquer violação ao princípio constitucional do contraditório, tampouco ao da ampla defesa.

Além disso
, também não se sustentam as falácias infundadas deduzidas pelos recorrentes que tentaram colocar em dúvida e descrédito o trabalho pericial realizado, não sendo demais assenta
r
que, em regra, na prática trabalhos periciais desse jaez são realizados na fase inquisitiva onde o contraditório é diferido, e nem por isso as provas realizadas deixam de ser válidas, sem contar que a perícia realizada nestes autos, além de ser tipicamente processual, foi
levada a cabo

por
perito
oficial ligado a Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da Politec,
e cumpriu todos os requisitos previstos em lei
,
porquanto foram utilizados

os
materiais que estavam em envelopes plásticos de segurança lacrados, identificados e as amostras de referência utilizadas para o exame comparativo estavam ainda acompanhadas de cópia de identificação civil e de termos de consentimento livre firmados pelos parentes que forneceram
os
aludidos materiais genéticos para a realização da prova pericial
.

Ademais, os recorrentes se insurgiram intempestivamente contra a decisão que indeferiu o pedido em referência, ocasião em que o recurso por interposto
por ambos
não foi recebido pela
p
residente do feito, consoante se infere do exceto da decisão abaixo reproduzida:

Vistos,

Com efeito, infere
-se que a decisão questionada pela Defesa foi disponibilizada no DJE na data de 24/01/2018 e publicada no dia 25/01/2018.

Dessa forma, conclui-se que o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso em sentido estrito iniciou-se na data de 26/01/2018 (sexta-feira) e se esgotou na data de 30/01/2018 (terça-feira).

No entanto, o recurso de fl. 421 somente foi protocolado em juízo na data de 05/02/2018, ou seja, após o transcurso do prazo legal previsto no artigo 5911 do Código de Processo Penal, razão pela qual deixo de receber o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa à fl. 421.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisum de fl. 419, abrindo-se vista dos
autos As
partes para ratificarem/retificarem os memoriais já apresentados.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 20 de abril de 2018.
(ID
127179271
, p. 28)

Outrossim
, e
m relação a temática, não se pode olvidar
que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
,
positivado no
art
.
563 do Código de Processo Penal,
com a seguinte redação:

“
N
enhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”
.

Mas a
inda que assim não fosse, não se pode deixar de ter em mente que
, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal “
nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
”. Destarte, na espécie, não se pode cogitar em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante do exposto, a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante no
ID

127179269
,
p.
15/18,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que
no mês de maio de 2009, em data não apurada com precisão até o presente momento, por volta das 07h00min, no Lote 247, Gleba Mercedes Cinco, em Sinop – MT,
ADELAR DE SOUZA NUNES
,
vulgo “Tanaka”, e ORCENI WALDEMAR ZAGO
, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, impelidos por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram golpes de madeira contra Paulo Lodi
Rissini
, pessoa maior de 60 (sessenta) anos à época, provocando neste os ferimentos que foram a causa imediata de sua morte.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de maio de 2009, em data não apurada com precisão até o presente momento, por volta das 07h, no local que possui as seguintes coordenadas geográficas S11º29’34.7” w 055º41’28.4”, em Sinop – MT,
ADELAR DE SOUZA NUNES, vulgo “Tanaka”, e ORCENI WALDEMAR ZAGO
, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, ocultaram o cadáver da vítima Paulo Lodi
Rissini
, pessoa maior de 60 (sessenta) anos a época.

Apurou-se que a vítima era
possuidor
de um lote localizado na Gleba Mercedes Cinco e que o indiciado
ORCENI
, com intuito de esbulhar o imóvel, passou, em conjunto com outras pessoas, a fazer ameaças a ela. Diante da turbação da posse a vítima ingressou com uma ação judicial de interdito proibitório, mas, em razão do agravamento das ameaças de morte proferidas pelo indiciado e por outras pessoas, foi coagido a desistir da demanda. Mesmo após desistir da ação,
ORCENI
continuou a praticar condutas visando se apossar do lote da vítima,
ameaçando ela
e pessoas do convívio dela. Restou comprovado que no mês de maio de 2009 o indiciado
ORCENI
decidiu ceifar a vida da vítima para efetivamente se apossar do imóvel, oportunidade em que procurou o indiciado
ADELAR
e propôs a este que, caso ele agisse em coautoria na prática dos atos executórios do crime de homicídio de Paulo, ficaria com metade do lote. Demonstrou-se que na ocasião
ADELAR
aceitou prontamente a proposta de
ORCENI
, razão pela qual deram início aos atos preparatórios do crime de homicídio.

Apurou-se que visando dificultar qualquer reação defensiva da vítima, os indiciados se dirigiram para a residência dela e passaram a aguardar o melhor momento para atacá-la, de forma totalmente surpreendente. Após passarem a noite escondidos em uma mata, os indiciados, por volta das 07h, perceberam que a vítima havia acordado, momento em que se posicionaram clandestinamente no local em que ela iria passar, para atacá-la de surpresa. Em seguida, no momento em que a vítima caminhava tranquilamente nas proximidades de sua residência, sem
qe
pudesse perceber a presença de alguém no local, os indiciados, impelidos pelo repugnante motivo de pretenderem se apossarem do imóvel dela, a surpreenderam desferindo diversos golpes de madeira na cabeça, provocando ferimentos que foram a causa imediata da morte dela.

Apurou-se ainda que após praticarem o crime de homicídio, os indiciados retiraram o corpo da vítima do local e o levaram a aproximadamente 150 metros da casa dela, próximo a um riacho. Neste local os indiciados ocultaram o cadáver da vítima, enterrando-o a cerca de 1,20 metros de profundidade.
[...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade,
a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos
processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a
primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz
que preside a
sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui

um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente
do que é
utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
Ou e
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o

autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que,
sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos
verifica-se que

a materialidade
do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver, capitulados nos
arts
. 121, §2°, I e IV, e 211, do Código Penal,
ficou demonstrada
e não foi motivo de impugnação na parte meritória deste recurso. E, no que diz respeito a autoria delitiva e a incidência das qualificadoras, constata-se que n
a verdade a presente irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia na fase do
judicium
accusationis
,
motivo pelo qual o édito que pronunciou os recorrentes deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora
Orceni
Waldemar
tenha tecido inúmeros argumentos para pleitear a sua absolvição, tais assertivas já foram deduzidas em sede de alegações finais, amplamente debatidos e rechaçadas de maneira adequada no édito combatido, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição es
s
e recorrente não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença de pronúncia recorrida, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante de terminar a submissão de ambos os
insurgentes
a julgamento perante o Tribunal do Júri, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou
:

[...]
Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Quando de suas declarações, em Juízo, a testemunha Jonas Henrique de Lima informou que conhecia os acusados e a vítima Paulo, e ficou sabendo por meio da Polícia do homicídio que ceifou a vida da vítima. Questionado pelo Juízo se sabia de alguma animosidade envolvendo os réus e a vítima, relatou que em relação ao “Zago” [
Orceni
] sim, aduzindo que o “Zago” possuía um terreno no loteamento Gleba Mercedes 5, tendo o acusado contratado a vítima para cuidar de sua propriedade, e neste lapso de tempo, o INCRA visitou a propriedade e acabou “
ciprando
” a vítima
Paulo Lodi
. Segundo a testemunha, o termo “
ciprar
” seria o ato emanado pelo INCRA, em homologar o lote em propriedade daquela pessoa, neste caso, da vítima. Neste sentido, afirmou que “Zago” era o legítimo proprietário do lote o qual foi sorteado pelo INCRA em 1997, e durante esse período cuidou da propriedade. No entanto, devido à necessidade de se ausentar constantemente, o acusado
Orceni
contratou a vítima para cuidar da sua propriedade, e neste ínterim, quando o INCRA retornou, a vítima teria afirmado que estava há vários anos na propriedade, se autointitulando como dono da propriedade, tendo o servidor do INCRA “concedido” a propriedade à vítima. A testemunha assevera que conhecia da demanda, posto que era, à época, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e por isso sabia do desentendimento entre o acusado
Orceni
Waldemar e a vítima Paulo Lodi. Questionado pela defesa se tinha conhecimento de que a vítima tinha outros desentendimentos, aduziu que sim. Asseverou que não tem nenhum conhecimento de conflitos entre a vítima e o acusado
Adelarme
, vulgo “Tanaka”.

Quando inquirida, a testemunha Luiz Pinheiro, aduziu em Juízo que não conhece os acusados pessoalmente, no entanto, era advogado da vítima. Assevera que a vítima lhe procurou, pois estava com medo do acusado
Orceni
, vulgo “Zago”, posto que este acusava a vítima de ter tomado a sua terra do INCRA. Asseverou que “Zago” havia sido contemplado com uma terra do INCRA e contratou a vítima para cuidar do lote, no entanto, sempre quando um membro do INCRA ia até a propriedade, nunca encontrava “Zago”, e num determinado momento, fora descoberto pelos servidores daquele instituto, que o acusado
Orceni
teria desviado telhas fornecidas pelo INCRA, para a construção de sua casa naquele lote, para outra casa que detinha no perímetro urbano. Neste sentido, o INCRA destituiu “Zago” da titulação da propriedade, e constituiu Paulo no seu lugar. A partir de então, o acusado
Orceni
, teria passado a ameaçar a vítima para ter de volta aquele terreno, inclusive de morte. A testemunha, com finalidade em defender os interesses da vítima, promoveu uma ação de interdito proibitório em face de ambos os acusados, a fim de manter a vítima na posse e evitar eventual turbação. No entanto, na véspera da audiência marcada para aquela ação, a vítima ligou desesperadamente para que a testemunha desistisse da ação, pois os acusados iriam o matar se desse prosseguimento. A testemunha então desistiu da ação. Depois disto, aduziu a testemunha, que a vítima parou de entrar em contato com ela, e num determinado dia, foi convidado a participar de uma reunião envolvendo partidos políticos. Estando o depoente na aludida reunião e, posteriormente chegaram Jonas, “Zago” e Cézar Granito, e se sentaram próximo à testemunha, tendo Jonas comentado “vocês estão sabendo que Paulo Lodi desapareceu?”, sendo que “Zago”, teria asseverado “[...]Eu que
sou
mais interessado nisso, não estou sabendo de nada”. Aduziu que os três conversavam como sendo os articuladores do desaparecimento da vítima, tendo no dia seguinte a
testemunha ido
até a delegacia e contado o teor destes fatos. Relatou que começou a investigar o desaparecimento da vítima, sendo que teve informações de que o acusado, chamado vulgarmente de “Tanaka” [
Adelarme
], não escondia de ninguém o fato de supostamente ter matado Paulo Lodi, até mesmo informando a um amigo seu, o lugar onde havia ocultado o corpo da vítima. Aduziu por fim, que todos os moradores da Gleba Mercedes sabiam do ocorrido, sendo que Jonas e Cézar seriam os planejadores.

A testemunha
Alvanir
Benicio Coelho, relatou, perante Juízo que sabe dos fatos apenas por terceiros, não tendo visto nem ouvido nada diretamente pelos acusados. Asseverou que não conhece pessoalmente os acusados, no entanto conhecia a vítima. Aduziu apenas, que ouviu comentários, de que o acusado
Adelarme
estava narrando os fatos em um bar, afirmando que ele era o suposto autor da morte de Paulo, bem como havia enterrado o seu corpo nos fundos da sua propriedade.

Ainda, tendo prestado declarações em Juízo, a testemunha Alberto Manoel disse que conhecia os réus e a vítima. Relatou que um dia antes do crime a testemunha teria levado o acusado de motocicleta para a sua casa, pois estava com medo de ser morto supostamente por
Orceni
. Afirmou que tinha conhecimento, por comentários, que supostamente, o acusado
Adelarme
teria matado a vítima. Aduziu que, após a morte da vítima, o acusado
Adelarme
teria, em tese, passado a residir na sua propriedade. Por fim, reiterou o seu depoimento policial e ratificou o já alegado pela testemunha
Alvanir
. Questionado pela defesa se a vítima rotineiramente discutia, afirmou que sim.

A testemunha Solange dos Santos, perante Juízo, informou que era convivente da vítima, e que ele a mantinha em uma casa na cidade. Afirmou que a vítima sempre relatava a ela que estava com receio de ser morta por
Adelarme
e
Orceni
, tendo em vista discussões sobre uma propriedade.

Quando de seu interrogatório, o acusado
Adelarme
Souza Nunes, assumiu a autoria do crime e informou que fora cobrar a venda de alguns porcos feita à vítima, e neste ínterim, a vítima
teria lhe
ameaçado com uma espingarda, tendo supostamente o acusado usado de um pedaço de madeira, o qual desferiu 3 (três) golpes na cabeça,
matando a
vítima. Que, posteriormente, a enterrou nos fundos da propriedade dessa. Afirmou que realizou todos os atos de maneira autônoma, sem a participação do outro réu
Orceni
. Revelou, por fim, que no momento da abordagem policial fora coagido para inventar fatos, sobre o pretexto de que lhe seria contratado advogado para defendê-lo.

Ainda, o acusado
Adelarme
, vulgo Tanaka, afirmou que o motivo determinante para a prática do crime seria a dívida de Paulo.

Neste lastro, após uma análise perfunctória dos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelos interrogatórios dos acusados, se percebe fortes indícios de autoria do crime, tendo em vista as reiteradas animosidades relatadas, envolvendo os acusados e a vítima Paulo Lodi.

Outrossim, em que pese o acusado
Orceni
não tenha sido interrogado em Juízo, verifica-se que em fase inquisitorial (fls. 71/74) este confessou a prática do delito juntamente com o acusado
Adelarme
, tendo supostamente matado a vítima, desferindo, aproximadamente, 05 (cinco) golpes com um pedaço de madeira e, posteriormente, enterrado o corpo.

Ainda, a testemunha Solange, retratou um provável quadro de discussões entre
Adelarme
e seu convivente Paulo, o qual temia por sua vida, diante do aumento das ameaças sofridas.

Assim, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, verifica-se que os elementos colhidos em fase inquisitorial e judicial, bem como o depoimento prestado pelo acusado
Orceni
(fls. 71/74), tornam inadmissível, nesta fase processual, a absolvição sumária do acusado
Orceni
, pugnado pela Defesa.

Quanto à apreciação da excludente de ilicitude, ventilada pela Defesa do acusado
Adelarme
, verifica-se que esta não merece prosperar, tendo em vista não estar cristalizado os seus requisitos. Pelo contrário, pela análise do conjunto probatório, é possível vislumbrar elementos probatórios que, em tese, apontam os acusados como autores do delito.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado, in litteris:

[...]

Destarte, após a análise das provas produzidas nos autos, tenho que há indícios de autoria suficientes para o encaminhamento do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente pelo teor das declarações prestadas na fase investigativa e em Juízo.

Nesta senda, importa consignar que nesta fase vige o princípio do in dubio pro
societate
, de modo que a própria sociedade, representada pelos jurados, é quem deve decidir sobre a condenação ou não dos acusados, conforme o entendimento jurisprudencial:

[...]

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que os denunciados tenham sido os autores, deverá pronunciá-los, dando, porém, os motivos do seu convencimento. Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade
positivo da denúncia devem
ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade, e não de certeza.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato grosso, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade
positivo da denúncia devem
ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade, e não de certeza.

[...]

Desta feita, o único caminho é a submissão dos acusados ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, entendo que, de igual maneira, não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, há fortes indícios de que os acusados teriam praticado o crime mediante promessa de recompensa, qual seja, obter a posse do terreno em que a vítima morava. Ainda, verifica-se pelos meios probatórios, que o crime fora cometido, em tese, por meio de emboscada, tendo os acusados no dia anterior, supostamente, se dirigido para a residência da vítima, oportunidade em que se esconderam em um matagal próximo, aguardando o melhor momento para atacá-la.

Ressai, também, que os acusados se utilizaram, em tese, de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, uma vez que os réus agiram de inopino, atacando a vítima, sem que esta pudesse esboçar qualquer meio de defesa.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas a apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido:

[...]

Em relação ao crime conexo, sem maiores digressões, este também deverá ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Acerca do tema, consigno entendimento do jurista Guilherme de Souza
Nuncci
, in
verbis
:

[...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime
encontra-se
comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras
nesse momento processual.
[...].
Destaques no original

Conforme se constata, n
o
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
em que pese
Orceni
Waldemar
sustente a inexistência de provas que imputam a autoria
à
sua pessoa,
as demais provas orais pro
duzidas reúnem indicativos que

implicam
ambos os recorrentes
como possíve
is
autor
es
do
s
crime
s
em apuração
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com
a prolação do
édito
judicial

reprochado
,
revelando-se,
assim
, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito, d
epreende-se da decisão
invectivada
, acima parcialmente repro
duzida, que o

seu prolator
consignou que os indícios de autoria estão amplamente demonstrados pela confissão
de

Adelarme
Souza Nunes
, que afirmou em juízo ter desferido três golpes com um pedaço de pau na vítima e, embora tenha sustentado,
naquela
ocasião, a tese da legítima defesa, alegando que, ao cobrar uma dívida de Paulo Lodi, este teria ameaçado de pegar uma arma – situação que teria dado ensejo aos golpes que ceifaram a vida do ofendido –, o próprio
Adelarme
narrou, com riqueza de detalhes na fase inquisitiva (fls. 67/69), de que forma ele
e

Orceni

Waldemar
teriam planejado e executado a morte do ofendido, sem noticiar qualquer tipo de agressão ou reação por parte deste último.

Além disso,
Orceni
Waldemar
, embora não tenha sido ouvido na fase judicial, ao ser interrogado na fase inquisitiva, confessou a prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver descrevendo com riquezas de detalhes toda a empreitada criminosa e a forma com os crimes foram, em tese, executados por ele e
por
Adelarme
,
in
verbis
:

[...]
QUE na noite dos fatos, por volta das 20
hs
saiu desta cidade com sua motocicleta da marca SUZUKI 125 cilindradas, com ADELAR DE SOUZA na garupa; QUE ambos foram em direção a sua propriedade rural localizada na Gleba Mercedes; QUE chegaram na Gleba por volta das 22
hs
, ficaram em um matagal localizado
há
40 metros da sede, aproximadamente,
a
espera de PAULO LODI; QUE permaneceram neste matagal
ate
por volta das 6 horas da manhã quando então PAULO LODI saiu da sede e foi em direção a um córrego que fica ali por perto: QUE o interrogando e ADELAR foram ao encontro de PAULO LODI; QUE o interrogando estava com um pedaço de “pau verde" com 08 centímetros de diâmetro e 60 cm de comprimento aproximadamente; QUE TANAKA também atava com um pedaço da pau do mesmo tamanho e grossura: QUE o pedaço de pau foi cortado da mesma vara; QUE não se recorda do tipo de madeira que era; QUE cortaram o pedaço de madeira com um facão que o interrogando trazia consigo; QUE se compromete trazer este facão e entregá-lo em cartório nesta Delegacia; QUE quando encontraram PAULO LODI, o interrogando disse a ele que precisavam ter uma conversa; QUE nesse momento PAULO LODI ficou nervoso e saiu procurando um pau para
b
ater no interrogando e
em ADELAR
;
QUE nesse moment
o
os dois começaram a dar algumas pauladas e
m

PA
ULO LODI
,
aproximadamente cinco golpes; QUE
os golpes
foram na cabeça e no queixo; QUE o interrogando após esses cinco golpes
per
cebeu qu
e PAULO LODI já estava mor
to caído no chio; QUE p
ercebendo “a cagada que fizeram”
, se desesperou e
, entã
o, resolveram enterrar o corpo; QUE s
ó
agiu desta forma porque foi ameaçado por
PAULO LODI
, o qual tinha aproximadamente 1,80m, e era be
m
mais forte que o interrogando e ADELAR; QUE em nenhum momento utilizou-se do
facão
, tendo o objeto ficado no meio do matagal junto co
m
os demais pertences do interrogando; QUE a motocicleta do interrogando ficou h
á
uns dois mil metros de
distancia
da sede; QUE PAULO LODI estava vestido de calça jeans, chinelo de dedo e camisa cuja cor n
ão
se recorda; QUE enterraram PAULO LODI com suas vestes; QUE tamparam a cova
com
terra e depo
i
s jogaram por cima folhas secas; [...].
(ID 127179269, p. 84/85).

A
inda que
Adelarme
em juízo tenha afirmado que praticou os crimes narrados na denúncia sozinho, o certo é que essa versão, ao menos
nesta
fase de cognição não exauriente, ficou isolada
nestes
autos, ou ao menos
co
ntraditada pelos depoimentos das demais testemunhas que afirmaram a existência da animosidade existente entre
Orceni
Waldemar
e Paulo Lodi em decorrência d
e

“
problema de terra
”
, devendo as vers
ões
existentes serem submetidas ao Tribunal do Júri que é o juiz natural da causa.

Registre-se ademais, que a testemunha Luiz Pinheiro
disse

à
autoridade judicial que a vítima já
havia lhe
relatado que o
ambos os recorrentes
a ameaçaram de morte e, segundo as declarações judiciais das testemunhas
Alvanir
Benício Coelho e Alberto Manoel, havia muitos comentários na região no sentido de que
os
insurgentes
seriam os autores dos crimes em referência.

M
ilita
ainda
em desfavor
de

Orceni

Waldemar
a
tese apresentada nas
suas
alegações finais
eis
que, de maneira incompatível, postulou subsidiariamente que caso fosse absolvido, era para ser
reconhecida
em seu favor
a excludente de ilicitude da

legítima defesa
, conduta, essa, diametralmente inversa daquela de quem alega que não cometeu crime.

Desse modo, em virtude da existência de duas versões contrárias sobre os fatos descritos na denúncia, instala-se a dúvida, que,
nesta
fase processual, deve ser interpretada em favor da sociedade, em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro
societate
.

Diante disso
, é
forçoso reconhecer que,

na
hipótese
,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do
s
recorrente
s
, a obstar a almejada

despronúncia
de ambos
, até porque, não é demais relembrar
, para que fosse acolhid
o
ta
l
pedido

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, qu
e
ele
s

não são os
autor
es
do
s
fato
s

que
lhe
fo
ram

imputado
s

na
exordial acusatória.
Mas isso não
foi possível.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos
das pessoas
que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do
s
recorrente
s
, não têm o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
, na
medida em que
a
narrativa dos
fatos apresentada
pelo
os
dois
em suas razões recursais
, conforme dito
linhas volvidas
, encontra
-se
isolada
nestes
autos.

Não é demais repetir,
para
que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do acusado
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não
há como se acolher o pleito
do
s
recorrente
s
ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo
s
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo, pois,
prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, e
m
relação ao as
sunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à
absolvição sumária ou à
despronúncia do
s
recorrente
s
, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
s
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
de modo que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou
não
pelo
s

jurados
.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do
emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima ao argumento de que “
é evidente que a vítima deveria estar esperando, pois, houve ameaças anteriores realizadas pela vítima, e inclusive na data do fato
”, eis
que das declarações dos próprios recorrentes é possível se extrair que, em tese, ambos passaram a noite na espreita aguardando o dia amanhecer e a vítima aparecer, ocasião em que além da superioridade numérica, teriam abordado a vítima inopin
adamente
às 6h horas da manhã situação fática, essa, que aparentemente demonstra que Paulo Lodi teria sido surpreendido sem que pudesse esboçar
qualquer chance de se defender.

Por consequência
,
o pleito
do
s
recorrente
s

visando o
afastamento da
causa qualitativa do emprego do meio que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo,
portanto
, como se cogitar
em exclusão do
inciso II
I
, do
§ 2º,
do art. 121,
do Código Penal,
uma vez
que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência
do referido tipo penal
.

Deveras
, em relação ao assunto a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
aprovou
o Enunciado n. 2, nos seguintes termos:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Por derradeiro,
conforme o bem lançado parecer ministerial que se vê no ID
135045197
, acolho o pleito subsidiário de
afastamento da
agravante
prevista no art. 61 II,
h
, do Código Penal
, tendo em vista que na sentença de pronúncia o
magistrado
deve se ater a “
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras
e as
causas de aumento de pena
”, nos termos do art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, razão pela qual as atenuantes e agravantes devem ficar reservadas para a fase seguinte, caso os recorrentes sejam considerados culpados pelo Tribunal do Júri, eis que guardam respeito
à
aplicação da pena e deverão ser ponderadas no momento oportuno.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade
da perícia
.

E
, no mérito,

do
u parcial

provimento
ao recurso interposto por
Adelarme
Souza Nunes
e

Orc
eni
Waldemar Zago
,
para afastar da sentença de pronúncia a agravante prevista no
art. 61 II,
h
, do Código Penal
, mantendo os demais termos da decisão que determinou a submissão
de ambos
ao Tribunal do Júri da Comarca de Sinop
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e
pelo emprego de

recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver, capitulados nos
arts
. 121, §2°, I e IV, e 211, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022